Tribunal: TJES
Processo: 5001859-77.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Contratos Bancários; Reajuste de Prestações; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001859-77.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS JOSE VILETE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário, na qual o autor sustenta a ilegalidade da capitalização diária de juros, a abusividade da taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado e a cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios, pleiteando a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a insurgência contra a capitalização diária de juros configura inovação recursal; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em confronto com a taxa média de mercado; e (iii) determinar se houve cobrança cumulada de comissão de permanência com encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de tese sobre capitalização diária de juros apenas em sede recursal, sem menção fática ou jurídica na petição inicial, configura inovação recursal, o que veda o conhecimento da matéria sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do efeito devolutivo.

O Código de Processo Civil admite a alegação de fatos novos na instância recursal apenas mediante prova de motivo de força maior, circunstância não demonstrada no caso concreto.

As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ), permitindo-se a revisão de juros remuneratórios quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva.

A abusividade da taxa de juros depende de significativa discrepância entre o percentual pactuado e a taxa média praticada pelo mercado para operações de mesma espécie.

Considera-se hígida a taxa de juros contratual fixada em 0,64% ao mês quando esta se revela inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,08%) para o período da contratação.

Carece de interesse de agir o pedido de limitação de juros em 12% ao ano quando o contrato já prevê taxa anual inferior (7,95%).

Afasta-se a alegação de ilegalidade por cumulação de encargos quando o instrumento contratual não prevê a incidência de comissão de permanência, limitando-se aos juros de mora e multa contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A tese jurídica não veiculada na inicial e apresentada diretamente na apelação constitui inovação recursal, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal.

A taxa de juros remuneratórios inferior à taxa média de mercado não caracteriza vantagem exagerada ou abusividade apta a justificar a intervenção judicial no contrato.

A ausência de previsão contratual de comissão de permanência impossibilita o reconhecimento de sua cobrança cumulada com encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51, IV, XV, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 472; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2.698.220/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL

Da leitura do tópico “III” do recurso de apelação (id. 12801880), depreende-se que o apelante impugna a capitalização diária dos juros, sob o fundamento de que não há cláusula contratual que permita a respectiva cobrança.

Ocorre que, do cotejo das teses tecidas na petição inicial e no recurso de apelação, verifica-se que, naquela, o termo “capitalização diária/mensal dos juros remuneratórios” foi mencionada apenas uma vez, sem qualquer digressão acerca do assunto, porquanto a construção da exordial quanto à questão se alicerça na
capitalização mensal dos juros
, conforme se extrai dos itens “22” e “32” e “33” da petição.

Com efeito, a apresentação de novas teses implica inovação recursal, o que acaba por violar o efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição, mormente porque, no caso, não fora abordada na inicial à questão relativa à ausência de cláusula permissiva da cobrança de juros diariamente capitalizados ou de especificação da respectiva taxa.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.014, permite que sejam apresentados fatos novos na instância recursal, desde que seja demonstrada a ocorrência de motivo de força maior pela parte que deixou de fazê-lo, o que não se evidencia no caso concreto.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação no que diz respeito à impossibilidade de capitalização diária dos juros.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARCOS JOSÉ VILETE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna, que, na
ação revisional de empréstimo c/c consignação em pagamento
ajuizada contra
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANESTES
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 12801880), o apelante requer a reforma integral da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
foram cobrados juros com capitalização diária sem previsão contratual;
(ii)
os juros cobrados estão acima da média do mercado e, além disso, foi cobrada comissão de permanência juntamente a outros encargos moratórios;
(iii)
os juros devem ser limitados ao percentual de 12% ao ano;
(iv)
os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos em dobro.

Pois bem.

Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

De início, registre-se que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelante figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso, depreende-se que o apelante emitiu, em favor da apelada, em
05.07.2021
, a
cédula de crédito bancário n. 22-054761-00
, na qual foi fixada taxa de juros de 0,64% ao mês e 7,95% ao ano (id. 12801868 - fl. 11).

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o consumidor, o que se não revela na análise do presente caso.

Isso porque, conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024),
o que não se vislumbra no caso concreto
, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em
0,64% ao mês
, enquanto a média do mercado se encontrava em
1,08%
(série temporal n. 25441 -
disponível em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. Acesso em 12.02.2025).

Veja-se, portanto, que a taxa de juros fixada no contrato é
inferior
à taxa média do mercado, o que afasta a tese de abusividade.

É por isso que, no que diz respeito à limitação dos
juros remuneratórios
ao percentual de 12% ao ano, sequer há interesse de agir, porquanto, conforme supramencionado, a taxa anual foi fixada em 7,95%, enquanto o custo efetivo total anual foi de 11,44%.

Em arremate, no que diz respeito à
comissão de permanência
,
o c. STJ já sedimentou entendimento sumulado a respeito da inviabilidade de cobrança do encargo em cúmulo a outros encargos moratórios, como juros e multa contratual. Vale conferir:

Súmula 472 do STJ: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

In casu
, depreende-se que o contrato celebrado não prevê a comissão de permanência, consoante se extrai da cláusula que estabelece os encargos incidentes na hipótese de inadimplemento (id. 12801868 - fls. 4-5),
in litteris
:

CLÁUSULA DÉCIMA - MORA: Qualquer quantia devida e não paga na época própria será considerada automaticamente em mora, independente de qualquer aviso ou notificação, ficando sujeito o débito, do vencimento ao efetivo pagamento, à incidência dos seguintes encargos: a) multa moratória de 2 (dois por cento) sobre o valor total do débito; b) taxa de juros de mora, conforme item 5.11.

Parágrafo Primeiro: Nas quantias a que se refere o caput desta cláusula se incluem tributos e demais encargos incidentes sobre o bem dado em garantia. inclusive IPVA, DPVAT, Taxa de Licenciamento, multas e impostos que incidam ou venham a incidir, bem como as despesas de cobrança na fase extrajudicial e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o montante da dívida, em caso de execução judicial do crédito.

Parágrafo Segundo: A configuração da mora independerá de qualquer aviso, notificação ou interpelação ao(à) Emitente e Avalista(s), resultando ela do simples inadimplemento.

Daí por que não há falar em cobrança abusiva por parte da instituição financeira apelada e, via de consequência, da repetição em dobro do indébito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARCOS JOSÉ VILETE
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, assegurando ao autor/apelante a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)